Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008603-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, CARÊNCIA DA AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS
– MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a prorrogação do vínculo advindo da notificação de resilição contratual, constata-se que a ação foi proposta dentro do quinquídio legal, não restando configurada a prescrição.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documento público acostado aos autos, uma vez que este não altera as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1008603-12.2018.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza
Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminar de prescrição, sustentando que a revogação do mandato ocorreu em 08/03/2013 e o ajuizamento da ação de arbitramento ocorreu após o transcurso do prazo de prescrição, em 03/04/2018, restando evidente a ocorrência prescrição.

Argui preliminar de carência da ação, argumentando tratar-se de demanda onde o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência e, assim, o apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Expõe ainda, ter havido cerceamento de defesa argumentando que o autor juntou diversos documentos novos ao processo, sem que tenha sido dada vista ao réu sobre eles, diversamente do que prevê o parágrafo único do artigo 493 CPC.

No mérito, defende que o que está em discussão é a possibilidade ou não de o apelado cobrar honorários de forma diversa do acordado contratualmente, sendo descabido o arbitramento de honorários, eis que o apelado pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da ação, quando o contrato dispõe que o critério para apuração de tal verba tem por base aquilo em que o devedor do apelante efetivamente restaria condenado.

Sustenta que a estipulação da remuneração pelos honorários decorrentes da sucumbência não deve ser vista como iníqua, pois não infringe a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais e, em respeito aos princípios da liberdade de contratar, da vinculação do contrato e da segurança jurídica, não seria justo subverter o conteúdo do pacto, impondo ao apelante à obrigação de pagar honorários quando se ajustou que eles seriam apenas os decorrentes da sucumbência.

Destaca que o mandato pode cessar pela resilição unilateral, não havendo qualquer indício de ilegalidade ou abusividade no teor da cláusula que deixou clara e expressamente convencionada, a possibilidade da rescisão unilateral, tanto pela parte Contratante como da parte Contratada.

Expõe a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados, indagando que a única peça processual realizada pelo apelado foi o protocolo da petição inicial, bem como que o despacho citatório apenas ocorreu em 04/2013, após a rescisão contratual.

Da mesma forma, aponta equivoco na fixação da correção monetária, defendendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios arbitrados sofrem correção monetária a partir do arbitramento.

Com base no que expôs, pugna pelo acolhimento das preliminares, com a extinção do feito, ou caso rejeitadas, seja o presente recurso conhecido e provido para que os pedidos veiculados sejam julgados improcedentes em todos os seus termos, invertendo-se o ônus da sucumbência, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, bem como que seja considerada a correção monetária incida a partir do arbitramento. (Id. 84150491)

Contrarrazões ofertadas no Id. 84150496, pelo desprovimento do recurso com a consequente condenação do recorrente ao pagamento da verba honorária recursal.

Preparo recolhido (Id. 84150492/84150493).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante argui preliminar de prescrição, sustentando que a revogação do mandato ocorreu em 08/03/2013 e o ajuizamento da ação de arbitramento ocorreu após o transcurso do prazo prescrição, em 03/04/2018, restando evidente a ocorrência prescrição.

Todavia, como bem destacado pela Magistrada sentenciante,
“
em se tratando de arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, ao contrário da tese explanada pelo requerido, o termo inicial da contagem do prazo prescricional/decadencial é de 5 (cinco) anos (artigo 25, inciso V, da Lei n. 8.906/1994), aplicável à espécie, é a data em que houve a revogação do mandato outorgado ao requerente e não da data da pactuação”
.

Registra-se que, embora a notificação da revogação do mandato tenha ocorrido em 08/03/2013 (Id. 84149489), certo é que
houve a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias (Item 3 da notificação).

Assim, tendo o autor
ajuizado a ação de arbitramento em 03/04/2018, considerando a prorrogação do vínculo advindo da notificação de resilição contratual, constata-se que a ação foi proposta dentro do quinquídio legal, não restando configurada a prescrição quinquenal.

A propósito:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.
O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1009924-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

V O T O – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de carência da ação, ao fundamento de que o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não há falar em falta de interesse processual na ação onde busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existe contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
– DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo
, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).”
(N.U 1001031-17.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo Banco do Brasil.

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em que pese o apelante alegar cerceamento de defesa em face da ausência de intimação para manifestar acerca dos documentos apresentados pelo apelado, tenho que não merece prosperar tal irresignação.

Isso porque
não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documento público acostado aos autos, uma vez que este não altera as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgado da e. Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS
- REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado.
Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.
Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).”
(N.U 1009569-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Ainda, condenou
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 12/01/2004 e no ano de 2013, entretanto, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 84149489).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelantes antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrente atuou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no.
1656-88.2009.8.11.0003 (Cód. 419327), em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT
, que
segundo se observa das principais peças elaboradas pelo causídico nos autos em referência (Petição inicial – Id. 84149491), tem-se que o valor originário dado à causa em
17/02/2009, foi de R$124.098,27
(cento e vinte e quatro mil, noventa e oito reais e vinte e sete centavos), tendo o recorrido apresentado planilha de atualização de cálculo no Id. 84149493,
alcançando R$234.360,22 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos
), cujo montante, consoante a sentença vergastadas, será aplicado o percentual de 10% (dez por cento) para o arbitramento dos honorários.

Ocorre que, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é relativamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, o que, na hipótese dos autos, o percentual arbitrado pelo Juízo de primeiro grau afigura-se desproporcional.

Isso porque os autos revelam que devedores do feito executivo ajuizado em 2009, sequer foram citados na origem, conforme extrato apresentado pelos apelados no ID. 84149492, sendo que o último despacho datado de 15/02/2018 aponta o deferimento de arresto on-line, sendo que os poucos atos praticados anteriormente resumem-se nas tentativas de localização dos executados e busca de bens.

Assim, diante do trabalho desempenhado, o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para R$20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.”
(TJ-MT 10275444420178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários arbitrados para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021